Tribunal: TJPA
Processo: 0855109-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855109-66.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JÁ ANGULARIZADO. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTINÇÃO DO CANCELAMENTO EMBRIONÁRIO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada por Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após remessa dos autos da Justiça Federal à Justiça Estadual, determinando o cancelamento da distribuição e condenando a autora ao pagamento das custas, mas sem fixar honorários advocatícios em favor do réu. O Banpará sustentou que a relação processual já havia sido angularizada, pois fora citado e apresentara contestação ainda perante a Justiça Federal, razão pela qual requereu a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais pela autora, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu que já havia sido citado e apresentado defesa antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal.

4. A jurisprudência que afasta honorários sucumbenciais em caso de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas aplica-se às hipóteses em que o processo ainda não foi angularizado e a parte contrária não foi chamada a exercer defesa efetiva.

5. O caso não configura cancelamento embrionário da distribuição, porque a demanda tramitou perante a Justiça Federal, o Banpará foi citado e apresentou contestação antes do declínio de competência e da remessa dos autos à Justiça Estadual.

6. A existência de citação válida, contestação e atuação defensiva efetiva distingue o caso dos precedentes que afastam honorários em processos não angularizados.

7. O precedente do STJ no REsp nº 2.182.960/SP reconhece que, após o ingresso da parte ré na lide, a extinção sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas não deve ser tratada como simples cancelamento da distribuição, pois a relação processual já se formou regularmente.

8. O princípio da causalidade orienta a condenação em honorários nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, impondo os custos processuais à parte que deu causa à instauração, ao desenvolvimento ou à extinção anômala do processo.

9. A Pró-Saúde deu causa à atuação defensiva do Banpará e, posteriormente, à extinção do feito, ao deixar de recolher as custas processuais exigidas após a remessa à Justiça Estadual.

10. A ausência de julgamento de mérito não elimina o trabalho processual realizado pelo réu nem impede a fixação de honorários advocatícios quando houve efetiva atuação defensiva.

11. A fixação dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando a ausência de julgamento de mérito, a atuação defensiva efetiva, a tramitação longa, a complexidade institucional da matéria e o valor reduzido da causa.

12. O arbitramento por apreciação equitativa é cabível quando a fixação percentual sobre o valor da causa resultar em verba manifestamente ínfima, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

13. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando inexistiam honorários previamente fixados na sentença em favor do recorrente.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da origem, nos autos da ação ajuizada por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais pela parte autora.

A ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal, sob o nº 1023655-55.2020.4.01.3900, em face da União, do Banco Central do Brasil, do Estado do Pará e do Banpará, tendo por objeto, em síntese, a declaração de impenhorabilidade de conta bancária vinculada à gestão de unidade hospitalar e a adoção de providências relacionadas a bloqueios judiciais incidentes sobre valores alegadamente destinados à saúde pública.

No curso da tramitação originária perante a Justiça Federal, o Banpará foi citado e apresentou contestação, exercendo regularmente sua defesa. Posteriormente, sobreveio decisão declinatória de competência, com remessa dos autos à Justiça Estadual.

Recebido o feito pelo Juízo Estadual, a autora foi intimada para recolher as custas iniciais, permanecendo inerte. Em razão disso, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, e 290 do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a ausência de recolhimento das custas configuraria falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, além de ausência de interesse processual superveniente.

A sentença determinou o cancelamento da distribuição e condenou a autora ao pagamento das custas, mas não fixou honorários advocatícios em favor do Banpará.

O Banpará opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à verba honorária sucumbencial. Alegou, em síntese, que a hipótese não se confundiria com simples cancelamento da distribuição antes da formação da relação processual, pois o processo já havia sido angularizado, com sua citação e apresentação de contestação ainda perante a Justiça Federal.

Os embargos foram rejeitados. O Juízo de origem manteve a sentença, amparando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, não implica condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que, por erro procedimental, tenha sido determinada a oitiva da contraparte.

Inconformado, o Banpará interpôs apelação, reiterando a tese de que, no caso concreto, a relação processual já estava regularmente formada, tendo havido citação, contestação e atuação defensiva efetiva, razão pela qual a extinção posterior do feito, causada pela inércia da autora no recolhimento das custas, atrairia a aplicação dos arts. 85, caput e §2º, e 90 do CPC, bem como do princípio da causalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a Pró-Saúde ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Banpará.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal é delimitada e eminentemente processual: definir se, extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das custas processuais pela autora, é cabível a condenação da Pró-Saúde ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banpará, considerando que este já havia sido citado e apresentado defesa antes da extinção.

A resposta, no caso concreto, é positiva.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, e 290 do CPC, em razão da inércia da autora no recolhimento das custas processuais. O ponto impugnado pelo apelante não é a extinção em si, mas a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor.

De início, é necessário reconhecer que o art. 290 do CPC dispõe que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal. A norma disciplina hipótese de inviabilização inicial do processo por falta de preparo econômico indispensável ao regular desenvolvimento da demanda.

Em hipóteses ordinárias, quando o cancelamento da distribuição ocorre antes da integração da parte ré à relação processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que não há condenação em honorários sucumbenciais. A razão é simples: se o processo não se angularizou e a parte contrária não foi chamada a exercer defesa efetiva, não há propriamente vencido, vencedor, atividade defensiva substancial ou sucumbência juridicamente imputável.

Esse foi o eixo do precedente utilizado pelo Juízo de origem.

Ocorre que a aplicação de qualquer precedente exige aderência entre a situação julgada e o caso concreto. Não basta a coincidência abstrata do dispositivo legal invocado; é necessário verificar se a
ratio decidendi
do julgado incide sobre a realidade processual efetivamente examinada.

No caso dos autos, a hipótese não é de cancelamento embrionário da distribuição. A demanda foi ajuizada perante a Justiça Federal, tramitou naquele ramo do Poder Judiciário, houve citação do Banpará e apresentação de contestação. Somente depois, com o declínio de competência e a remessa à Justiça Estadual, surgiu a necessidade de recolhimento das custas perante o juízo estadual, providência que a autora deixou de cumprir.

Esse elemento é decisivo.

Não se está diante de uma parte ré meramente ouvida por equívoco procedimental em processo que jamais se angularizou. Está-se diante de réu que foi efetivamente integrado à lide, constituiu defesa técnica, suportou os ônus processuais decorrentes da demanda e atuou em processo que já havia ultrapassado a fase inaugural. A extinção, portanto, não ocorreu antes da formação da relação processual, mas depois dela.

Daí por que o precedente invocado na origem deve ser distinguido. A orientação que afasta honorários em caso de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais conserva plena validade para as situações em que não houve citação válida nem atuação defensiva relevante. Contudo, não se projeta automaticamente sobre processos já angularizados, nos quais o réu foi compelido a se defender e a extinção posterior decorreu de conduta imputável à parte autora.

Essa distinção encontra apoio direto no entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. No REsp nº 2.182.960/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, a Segunda Turma assentou que, embora o não recolhimento das custas iniciais conduza, como regra, à extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 290 do CPC, a partir do ingresso da parte ré na lide não é mais possível tratar a hipótese como simples cancelamento da distribuição, pois a relação jurídica processual já se formou regularmente. O acórdão foi além e registrou que a extinção tardia do feito, quando já aperfeiçoada a formação da relação processual, com citação e apresentação de contestação ou defesa processual cabível, relevante e eficiente ao desfecho da causa, enseja condenação nos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

A força persuasiva desse precedente, para o presente caso, está exatamente na distinção que ele estabelece: uma coisa é o cancelamento da distribuição em fase pré-angularização; outra, substancialmente diversa, é a extinção tardia de processo em que o réu já ingressou na lide e exerceu defesa.

A diferença fática entre o precedente e o presente feito — lá, revogação posterior de gratuidade anteriormente deferida; aqui, declínio da Justiça Federal para a Justiça Estadual e posterior ausência de recolhimento de custas — não enfraquece sua aplicação. Ao contrário, revela que o elemento jurídico determinante não é a causa específica da exigência posterior de custas, mas a existência de relação processual já formada, com atuação defensiva concreta da parte ré.

A partir desse enquadramento, a solução passa pelos arts. 85 e 90 do CPC.

O art. 85, caput, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O §2º do mesmo dispositivo fixa os critérios de arbitramento, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

O art. 90 do CPC, por sua vez, consagra a lógica da causalidade ao prever que, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que deu causa ao processo ou à sua extinção.

Embora o dispositivo trate de hipóteses específicas, sua
ratio
é expressão do princípio geral segundo o qual não deve suportar os custos do processo aquele que foi chamado indevidamente ou que teve de atuar por conduta imputável à parte adversa.

No processo civil contemporâneo, a verba honorária não se limita a uma leitura mecânica da sucumbência formal. Ela também se orienta pelo princípio da causalidade, especialmente nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

Nesses casos, quando não há exame do direito material, deve o julgador identificar quem deu causa à instauração da demanda, ao desenvolvimento do processo ou à sua extinção anômala.

No caso, a Pró-Saúde ajuizou a demanda, provocou a formação da relação processual, integrou o Banpará à lide, deu causa à atuação defensiva do réu e, posteriormente, deixou de cumprir o ônus de recolher as custas processuais exigidas após a remessa dos autos à Justiça Estadual.

A extinção do processo, portanto, decorreu de conduta processual atribuível à autora.

Não seria juridicamente equilibrado impor ao Banpará o ônus de ter sido citado, constituído defesa e acompanhado processo já angularizado, sem a correspondente fixação de honorários advocatícios, como se sua atuação tivesse sido inexistente ou irrelevante. A ausência de julgamento de mérito não apaga o trabalho processual realizado, nem transforma a defesa apresentada em ato juridicamente gratuito.

A condenação em honorários, nesse contexto, não possui caráter sancionatório. Trata-se de consequência processual ordinária da causalidade. Quem movimenta a jurisdição, chama a parte adversa ao processo e, depois, dá causa à extinção sem exame do mérito deve responder pelos custos processuais daí decorrentes, inclusive honorários advocatícios.

Resta definir o
quantum
.

Embora seja cabível a condenação da Pró-Saúde ao pagamento de honorários, o arbitramento deve ser proporcional às peculiaridades do caso. A causa não chegou a ser julgada em seu mérito; a extinção decorreu de pressuposto processual; e o objeto recursal ora examinado é restrito à verba honorária.

Por outro lado, não se pode ignorar que houve atuação defensiva efetiva do Banpará em processo de tramitação longa, originalmente ajuizado perante a Justiça Federal, com matéria de alguma complexidade institucional, envolvendo bloqueios judiciais, alegação de impenhorabilidade de recursos vinculados à saúde e discussão sobre conta bancária mantida perante instituição financeira pública estadual.

O valor atribuído à causa, contudo, é reduzido. A fixação meramente percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa poderia resultar em verba manifestamente ínfima, incapaz de remunerar minimamente a atuação profissional desenvolvida. Nesse ponto, deve-se compatibilizar o art. 85, §2º, com a regra do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

A propósito, o próprio precedente do STJ acima referido, ao tratar da extinção sem julgamento do mérito após angularização, recorda que a adoção da equidade é subsidiária, mas admissível quando ausente condenação, quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, em conformidade com a lógica do art. 85 do CPC e com a orientação do Tema 1.076/STJ.

Assim, consideradas as circunstâncias do caso, a atuação processual efetivamente desenvolvida, a ausência de julgamento de mérito, a necessidade de moderação e o valor reduzido da causa, reputo proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Banpará em R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Esse montante evita dois extremos: de um lado, afasta a solução de honorários meramente simbólicos, incompatíveis com a atuação defensiva já realizada; de outro, preserva a proporcionalidade, pois não houve enfrentamento do mérito da demanda nem produção instrutória complexa nesta fase estadual.

Não há falar, por fim, em majoração recursal com fundamento no art. 85, §11, do CPC, porque não havia honorários previamente fixados na sentença em favor do apelante. A verba ora arbitrada decorre diretamente do provimento do recurso, não de majoração de condenação honorária anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e condenar PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ, que fixo em R$8.000,00 (OITO MIL REAIS),, com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 85, caput, §§2º, 8º e 11, 90, 290, 485, IV e VI, 489, §1º, IV e VI, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que a solução adotada não afasta a orientação jurisprudencial aplicável ao cancelamento embrionário da distribuição, mas realiza distinção fundada na circunstância de que, no caso concreto, já havia relação processual angularizada, com citação do réu, apresentação de contestação e atuação defensiva efetiva antes da extinção do feito.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 21/05/2026